Tribunal: TJES
Processo: 0025091-02.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025091-02.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUTO POSTO MIRAMAR LTDA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSUNÇÃO AO TEMA 660, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISOS XXXV E LV. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL EM DECORRÊNCIA DA NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, afastando-se, portanto, da sistemática da repercussão geral.

II.
A Decisão objurgada restou assente em demonstrar que a alegação de violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais,
in casu
, provenientes do Código de Processo Civil, não é dotada de Repercussão Geral, encontrando-se, portanto, em estreita sintonia com a tese jurídica moldada para o Tema 660, da Repercussão Geral, motivo pelo qual, não se há falar em qualquer alteração do quanto decidido. Isso porque, seria necessário aferir violação às normas provenientes do Código de Processo Civil, alusivas ao indeferimento de prova pleiteada pelo Recorrente.

III.
A menção ao
artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, no dispositivo da decisão guerreada, trata-se de mero erro material, uma vez que a matéria sequer restou enfrentada no bojo da
Decisão, uma vez que referido dispositivo não foi questionado pelo Recorrente.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

AUTO POSTO MIRAMAR LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID 7621748), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(ID 6511436)

proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
com base no
artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil
.

Irresignado, o Recorrente afirma que:
I)
no caso, é
“imprescindível a produção de prova pericial contábil para apuração do valor efetivamente devido pelo ora recorrente”,
sendo que
“o d. juízo de primeira instância rejeitou os embargos à execução, sem que fosse possível comprovar as alegações autorais”;
II)
há
“VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA PREVISTOS no artigo 5º, LV da Constituição Federal, posto que não foi oportunizado ao recorrente produzir provas constitutivas do direito vindicado, imprescindíveis ao deslinde da controvérsia”;
III)
“não há qualquer necessidade de apuração quanto à aplicação correta ou equivocada do art. 355 do CPC, já que a negativa jurisdicional latente, resultando no cerceamento do direito de defesa do recorrente”;
IV)
“nunca foi intenção da ora recorrente manifestar suposta violação ao art. 93, IX da CF, tratando-se, pois, de nítido erro material o que constante no Recurso Extraordinário sobre o tema”.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, restou negado seguimento ao Recurso Extraordinário com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“Cuida-se de
recurso extraordinário
interposto por
Auto Posto Miramar Ltda
(Id 4867016), com fulcro no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face do aresto da Terceira Câmara Cível assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –EXCESSO DE EXECUÇÃO – MEMÓRIA DE CÁLCULOS – AUSÊNCIA – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO – NÃO ACOLHIMENTO – JUROS – TAXA CONTRATADA ABAIXO DA MÉDIA DO MERCADO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – ANATOCISMO – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos embargos à execução baseado no excesso, deve o devedor indicar o valor que entende correto, acompanhado de memória de cálculos, sob pena de rejeição. Precedentes do STJ e TJES. 2. Na esteira da jurisprudência deste Sodalício, não há que se falar em cerceamento de defesa em casos como o ora em análise, porquanto a matéria debatida nos autos (revisão de cláusulas contratuais) reside unicamente no plano do direito. 2. É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o julgamento antecipado da lide não implica, necessariamente, em cerceamento de defesa, considerando que o Juiz é o destinatário da prova, podendo, portanto, indeferir aquela pretendida pela parte quando o processo já estiver suficientemente instruído”
(AgRg no AREsp 524.190/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 01/09/2014). 3. Conforme posicionamento do C. STJ, a redução dos juros dependerá da demonstração da onerosidade excessiva – apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada – em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, de forma autônoma, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ (REsp nº 1.061.530/RS). 4. Acerca do anatocismo, o C. Tribunal da Cidadania já decidiu que tal prática é válida, desde que prevista no contrato, o que ocorre na espécie. 5. Recurso conhecido e desprovido.

Opostos aclaratórios, foram eles desprovidos (Id 4667339).

Irresignado, aduz violação aos artigos 5º, LIV, e 93, IX, da Constituição Federal.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 5783866).

De plano, verifica-se que o apelo extremo padece de manifesta deficiência de fundamentação no tocante à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da CF, pois deixa de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão e indicar os motivos pelos quais não se conforma com o que fora decidido.

Isso porque o recurso defende a ocorrência de
“negativa de prestação jurisdicional provocada pelo fato de não ter havido o julgamento da preliminar de incompetência absoluta do juizado especial, reforçada em sede de embargos de declaração, sob o fundamento de que a referida preliminar não teria sido arguida em contrarrazões ao recurso inominado”
(fl. 6), o que não possui nenhuma relação com o caso em exame.

Nesse contexto, incide, por analogia, a Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.

A propósito:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF
. [...].

(RMS 33573 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 03-05-2019 PUBLIC 06-05-2019).

Com relação ao artigo 5º, LV, da CF, segundo afirmado,
“não há outro modo de se comprovar o as ilegalidades e abusividades do contrato, que ocasionaram o aumento excessivo do débito discutido nos autos em tão pouco tempo, que não seja por meio da realização de perícia técnica”
(fl. 9), sendo que
“a declaração de nulidade do v. acórdão por ausência de prova indispensável para o deslinde da controvérsia, assim como por violar frontalmente o contraditório e ampla defesa, é medida que se impõe”
(fl. 13).

Nesse cenário, mister ressaltar que a Corte Suprema, no
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
, firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto ao artigo 5º, LV, da Magna Carta, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, como na hipótese.

A propósito:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. [...]. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...]
3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional
. [...] (ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

In casu
, o voto condutor do acórdão impugnado é no seguinte sentido (Id 3826254):

[...] A primeira tese deduzida pelo recorrente diz respeito a existência de cerceamento do seu direito de produzir provas, sendo descabido, portanto, o julgamento antecipado da lide.

Tal tese não merece guarida.

Estamos diante de demanda em que se busca rever cláusulas contratuais estampadas em avença firmada com instituição financeira (contrato de financiamento às fls. 43/51).

Assim, na esteira da jurisprudência deste Sodalício, não há que se falar em cerceamento de defesa em casos tais, porquanto a matéria debatida nos autos reside unicamente no plano do direito. [...].

Outrossim, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o julgamento antecipado da lide não implica, necessariamente, em cerceamento de defesa, considerando que o Juiz é o destinatário da prova, podendo, portanto, indeferir aquela pretendida pela parte quando o processo já estiver suficientemente instruído”
(AgRg no AREsp 524.190⁄MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 01/09/2014).

Destarte, deve ser refutada a tese de cerceamento de defesa e da consequente nulidade do édito monocrático que julgou o feito sem o alargamento da fase instrutória. [...].

Dessa forma, evidencia-se a necessidade de se perquirir, primeiramente, possível vulneração a norma infraconstitucional, no caso, o artigo 355 do CPC, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Carta da República.

Nesse aspecto, não merece trânsito a irresignação.

Do exposto, quanto à alegada ofensa ao artigo 5º, LV, da CF, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC,
nego seguimento
ao recurso; no que diz respeito ao artigo 93, IX, da CF, com arrimo no inciso V do referido dispositivo legal,
inadmito-o
.

Intimem-se.

Vitória-ES., 1º de novembro de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES”

Com efeito, restando reconhecida a consonância da matéria apreciada com os precedentes vinculantes firmados pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, a aplicação da tese firmada é medida que se impõe. Assim, não se constata equívoco na Decisão impugnada no que se refere a este ponto.

Na espécie, no que pertine à aplicação do
Tema 660
, de lavra do Pretório Supremo Tribunal Federal, à hipótese em análise, a Decisão objurgada restou assente em demonstrar que a alegação de violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, como, no caso, que para análise da questão debatida seria necessário aferir violação às normas provenientes do Código de Processo Civil, alusivas ao indeferimento de prova pleiteada pelo Recorrente, não são dotados de Repercussão Geral.

Conclui-se, pois, que o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de Repercussão Geral, circunstância confirmada por meio da Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, a qual não merece reforma pela via do presente Recurso de Agravo Interno.

Além disso, a menção ao
artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, no dispositivo da decisão guerreada, trata-se de mero erro material, uma vez que a matéria sequer restou enfrentada no bojo da
Decisão, na medida em que referido dispositivo não foi questionado pelo Recorrente.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 31.03 a 04.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Registro meu impedimento para atuar no feito, com lastro no art. 144, II, do CPC.

Acompanho o preclaro Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o (a) E. Relator (a).

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

ACOMPANHO o voto do Relator para NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.